Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-42.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000362-42.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: VANDA DO ROSARIO PRATES BRITO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, sendo a liberação dos valores bloqueados consequência automática do afastamento do arresto.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000362-42.2020.8.05.0035,
em que figuram, como embargante,
MUNICIPIO DE CACULE
, e, como embargado,
VANDA DO ROSARIO PRATES BRITO RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)